Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-78.2025.8.05.0211
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

Processo Civil Comum nº 8001102-78.2025.8.05.0211

Classe: Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido
de Tutela de Urgência

Autor – Município de Riachão do Jacuipe

Advogada: Analdina Carneiro de Olive
ira Neta
– OAB/BA nº 52.724

Réu: Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR

Réu: Estado da Bahia

Relator: Mário Alberto Simões Hirs

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. FESTEJOS JUNINOS JÁ CELEBRADOS (ANO DE 2025). INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO PÚBLICA ENCERRADA E JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DO RESULTADO DA SELEÇÃO SUPERADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA. DECURSO TEMPORAL. INEGÁVEL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA, QUE SEQUER PODERÁ SER DISCUTIDA EM SEDE DE PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEITURA DO INCISO III, DO ARTIGO 932 E 493, DO CPC.

Configurada a perda superveniente do objeto quando o pedido destinava-se à celebração de convênio para realização de festejos juninos de 2025, evento cujo prazo para execução já transcorreu, restando, em face do decurso temporal, eliminada a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, tornando acadêmica qualquer decisão de mérito.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve subsistir durante todo o curso processual, assim, sobrevindo fato que elimina a utilidade do provimento jurisdicional, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Procedimento Comum Cível
nº
8001102-78.2025.8.05.0211
, do Órgão Especial desse Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo como Autor o Município de Riachão do Jacuipe e réus o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
acolher a preliminar de perda superveniente do objeto da presente ação e extinguir a demanda sem julgamento meritório
, na forma do inciso III, do artigo 932 e 493, do Código de Processo Civil, pelos seguintes argumentos.